Tribunal: STF
Processo: ARE 1258630
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 27, p. 17-22; eDOC 28, p. 1) assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. A legislação processual assegura a reforma da decisão do júri quando esta se apresenta dissociada do acervo probatório, ou seja, quando não encontra apoio nas provas produzidas durante toda a instrução criminal.
    2. As testemunhas presenciais foram uníssonas em afirmar que não houve luta corporal entre o réu a vítima e que os tiros foram efetuados sem anterior atitude de ameaça ou violência por parte da vítima contra o réu.
    3. Apelo conhecido e provido para anular a decisão recorrida, determinando a submissão do réu a novo julgamento.” (eDOC 27, p. 17)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 28, p. 21-23; eDOC 29, p. 1-4).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 15-20), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”; LIV e LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 29, p. 8-11).
    O Vice-Presidente do TJ/PI negou seguimento aos citados recursos (eDOC 31, p. 2-5). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 31, p. 16-20) e do AREsp (eDOC 31, p. 11-13).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.637.253/PI, mediante decisão (eDOC 32, p. 18-19) transitada em julgado aos 18.2.2020 (certidão; eDOC 32, p. 24). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Outrossim, no tocante à eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, observe-se que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria no ARE 748.371 RG/MT, por mim relatado, Plenário, DJe 1º.8.2013 (Tema 660). Nessa oportunidade, esta Corte rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente